Tribunal: TJDFT
Processo: 0730019-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730019-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Tendo em vista o pedido formulado na petição de ID 50574676, qual seja a habilitação das herdeiras do espólio agravado na qualidade de terceiro interessado, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator